Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730064-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA REGINA DE LACERDA GALINDO, LUCAS ALVES GALINDO NETO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS ALVES GALINDO NETO E OUTROS contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0725378-44.2020.8.07.0001, movida em desfavor do HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões (ID 18660395), narram ter ido ao Hospital Santa Lúcia em virtude do primeiro recorrente haver testado positivo para COVID-19 e apresentado o agravamento dos sintomas, com necessidade de internação em UTI. Historia a segunda agravante ter sido compelida a oferecer um cheque-caução, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para garantir o atendimento médico do seu genitor. Sustentam ter a emissão do cheque ocorrido em razão da fragilidade emocional que se encontrava a segunda agravante, mormente em virtude do grande número de vítimas do coronavírus. Ressaltam ter sido a cártula entregue ao nosocômio antes mesmo do início de qualquer prestação de serviço. Afirmam estar a conduta do recorrido tipificada no artigo 135 do Código Penal que dispõe ser crime a conduta de ‘exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial”. Aduzem ter o agravado violado os direitos personalíssimos dos agravantes, tais como a vida, saúde, integridade e dignidade. Ressaltam que o hospital nem sabe o valor final do tratamento do primeiro recorrente e que propôs a devolver os valores, que porventura sobrarem, somente quando houver a alta hospitalar, evidenciando a abusividade da sua conduta. Sustentam o risco de o cheque caução ser devolvido por insuficiência de fundos, estando o nosocômio ameaçando suspender os serviços caso isso ocorra. Defendem a necessidade de o recorrido devolver a cártula em questão e apurar o débito somente ao final do tratamento. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos buscam a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a devolução do Cheque no 850132, Banco do Brasil, Agência 1606-3, Conta 427.563-2, emitido pela segunda agravante, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), abstendo-se de apresenta-lo para pagamento, bem como garantir a permanência do primeiro agravante na UTI do agravado até sua recuperação. No mérito, requerem a confirmação do pleito liminar. Preparo devidamente realizado (ID 18660397). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Na espécie, a exigência de garantia financeira como condição ao atendimento médico-hospitalar, por si só, não implica em tipificação penal. O dispositivo do Código Penal deve ser interpretado em conformidade com a Resolução no 44/2003 da Agência Nacional de Saúde, que afirma estar a vedação da cobrança de cheque caução adstrita apenas a atendimentos de pacientes que possuem contrato com planos de saúde, não guardando pertinência com o caso de pacientes particulares. Ademais, ainda que à luz da legislação consumerista, entenda-se pela abusividade da imposição de garantia financeira, considerando que os hospitais possuem, independentemente da natureza que ostentam (como integrantes da rede pública ou privadas) a função precípua de atender pacientes em situação de emergência – hipótese dos autos –, a eventual constatação de conduta abusiva por parte do nosocômio não traria repercussões práticas para o presente feito. Afinal, a devolução do cheque caução aos recorrentes não teria o condão de afastar a cobrança pelos serviços médicos-hospitalares prestados. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator